Tribunal: TJDFT
Processo: 0746753-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746753-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: QUALIPREV - SUPERVISAO E ASSESSORIA LTDA - EPP REQUERIDO: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por QUALIPREV – SUPERVISÃO E ASSESSORIA LTDA. perante este Tribunal de Justiça em razão do julgamento dos embargos de declaração na Apelação Cível n. 0041292-68.2015.8.07.0001. Decido. A parte ajuíza ação diretamente no Tribunal de Justiça sem que se trate das hipóteses legais de ação originária. A competência para processar originariamente ação de conhecimento não pode ser ampliada para além das hipóteses previstas em lei. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o Juízo competente para conhecer os embargos de terceiro é o Juízo que ordenou a constrição do bem, a teor do que dispõe o art. 676 do Código de Processo Civil[1]. Confere-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. A reunião de ações, em virtude de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta. O foro competente para a ação de usucapião de bem imóvel será sempre o da situação da coisa (art. 95 do CPC/1973 e art. 57 do CPC/2015), configurando hipótese de competência material, portanto, absoluta e improrrogável. A competência para julgamento dos embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC 142.849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 11/04/2017) A doutrina igualmente é elucidativa sobre o tema. Confira-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: Estando em trâmite a demanda perante o segundo grau de jurisdição ou mesmo órgão de superposição, os embargos de terceiro deverão ser interpostos no primeiro grau. Primeiro porque não caberia a criação de uma ação de competência originária no tribunal sem previsão legal; segundo porque os atos materiais de constrição judicial são realizados pelo juízo de primeiro grau em cumprimento de carta de ordem. Diante do ajuizamento dos embargos de terceiro perante o Tribunal de Justiça, o qual é absolutamente incompetente para conhecer a matéria, impõe-se, com fundamento na aplicação analógica do art. 932, inc. II, Código de Processo Civil, NEGAR SEGUIMENTO à presente demanda. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, adote-se as providências de praxe. Brasília, 26 de Outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, volume único, 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 905.